Tribunal: TJDFT
Processo: 0721997-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Ementa. JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS (TEO). INSCRIÇÃO INDEVIDA DO TRIBUTO NA DÍVIDA ATIVA. DÉBITO DECLARADO ANTERIORMENTE COMO INEXISTENTE. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que: i) homologou o reconhecimento do lançamento indevida da Taxa de Execução de Obra (TEO) em nome do autor nos anos de 2020, 2021 e 2023; ii) determinou a restituição simples da quantia paga indevidamente pelo autor, e iii) condenou a parte ré ao pagamento de R$ 4.500,00 a título de dano moral. Pleiteia, o réu/recorrente, a redução do quantum indenizatório, sob a alegação de que deve ser considerada atenuante de que tão logo reconhecido o erro da Administração Tributária, esta cancelou os débitos, defendendo que a condenação não deve ultrapassar o dobro do valor do débito inscrito (R$ 1.287,16), devendo ser limitada a R$ 3.000,00.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 65824872).
II. Questão em discussão
3. Verificar se houve excesso (ou não) na condenação por danos morais pelo Juízo sentenciante.
III. Razões de decidir
4. Restou incontroverso nos autos que houve lançamento indevido do débito referente à Taxa de Execução de Obra (TEO) em nome do autor nos anos de 2020, 2021 e 2023. A insurgência recursal é unicamente a redução do quantum arbitrado a título de dano moral, que foi de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), e pleiteia que seja reduzida ao patamar máximo de R$ 3.000,00 (três mil reais).
5. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, sendo a modificação pela instância revisora admitida somente se for demonstrado estar o valor dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração.
6. No caso, o valor arbitrado pelo Juiz sentenciante mostra-se adequado, pois além de ter sido adotada a média entre valores fixados em outros julgados similares das Turmas Recusais, o valor foi majorado em R$ 750,00, em razão da peculiaridade de já ter havido outra demanda processual entre as partes, na qual já havia sido declarado inexistente o débito em nome do autor, porém o ente permaneceu com ele inscrito na dívida ativa.
7. Assim, não merece prosperar a alegação da atenuante que a Administração tão logo reconheceu o erro procedeu ao cancelamento, pois na verdade, houve delonga, desde 2016, em ter mantido o nome do autor relacionado à obra. Sopesadas tais circunstâncias, forçosa a manutenção da quantia fixada pelo Juízo da origem.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.